Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-76.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCINEIA PINTO DA SILVA - CPF: 701.490.201-63 (REPRESENTANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI - CNPJ: 03.148.490/0001-66 (RECORRIDO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no 1000055-76.2018.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente: LUCINEIA PINTO DA SILVA

Recorrido: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GUARAPARI

EIRELI

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data da Sessão: 10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA SOLUÇÃO – DIREITO DO FORNECEDOR E DEVER DO CONSUMIDOR – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO PRODUTO, ABATIMENTO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR – PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto.

Logo, se o consumidor não obedece tal normativa e não oportuniza a solução pelo fornecedor no referido prazo, inexiste dano moral a ser indenizado, devendo ser mantida a sentença que apenas reconheceu o direito a restituição do valor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa em restituir o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) - com a liberação do prévio depósito - e rejeitou o pedido de indenização por danos morais consubstanciado em produto defeituoso.

Nas razões recursais, a parte defende o desacerto do
decisum
e postula a condenação da empresa em danos morais com indicação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que estaria comprovada a configuração do dever de indenizar diante da entrega de produto do mostruário e sem a resolução ou devolução do valor.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A causa de pedir consiste na alegada falha na prestação de serviço decorrente da entrega de produto defeituoso (peça de mostruário), sem a devida resolução ou restituição do valor.

Narra a parte recorrente que no dia 25 de agosto de 2017 realizou a compra de um vaso sanitário junto a empresa, contudo, no ato da entrega constatou que era oriundo de mostruário e com avarias, motivo pelo qual o recusou, pois adquiriu um produto novo, conforme informado na oferta.

A par disso, buscou novamente a recorrida para esclarecimentos, sendo informada de que se tratou de um erro involuntário o envio daquela peça, propondo pedir de fábrica uma nova, no entanto, solicitou a restituição do valor para adquirir o produto em outro lugar que tivesse a pronta entrega, providência negada. Aduz, por fim, que ingressou com reclamação perante o PROCON para a resolução, de forma infrutífera.

Em contestação, a empresa rechaçou as alegações, ressaltando que produto não possuía nenhuma avaria (i) e vindo a propor a troca por outro produto de igual espécie e novo (ii), não aceito pela recorrente, que se mostrou ríspida e inflexível a qualquer tratativa. Na ocasião, anexou depósito judicial do valor despendido pelo produto (R$ 409,78).

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão contida ao fundamento de que:

“Pois bem. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor, vide:

“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não obstante, conforme também se observa do referido dispositivo legal, verificada a existência de vício de qualidade, o fornecedor dispõe de 30 dias para saná-lo, ao passo que, não o fazendo nesse prazo, pode o consumidor requerer sua substituição, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois, antes do prazo de 30 dias e após reclamação da autora, ofereceu-lhe a substituição do produto supostamente viciado por outro em perfeitas condições, o que foi recusado em detrimento da restituição da quantia paga.”

Extrai-se dos autos, que a parte recorrente pretendia a restituição do valor pago e não mais o produto, que, entregue com avaria, não teve o vício sanado, cabendo ao consumidor às opções de
substituição, restituição imediata ou abatimento proporcional, tal como destacado pelo juízo sentenciante.

Em que pese a defesa afirmar de que os fatos foram distintos e de que propôs a entrega de outro produto, deixou de trazer elementos probatórios nesse sentido, notadamente quanto a assertiva da recorrente de que seria solicitado junto a fábrica.

Aliás, nas informações prestadas junto ao PROCON, a empresa reconhece que houve um erro ao enviar a peça de mostruário, o que se torna incontroverso, destaco (id. n. 33583454):

“ A priori, é importante salientar que a Reclamada, quando procurada pela Sra. Lucineia Pinto da Silva, identificou que havia cometido um erro involuntário ao enviar a peça de mostruário para a Reclamante, buscando dessa forma agir dentro dos parâmetros normativas exposto no Código de Defesa do Consumidor.”

Assim, a despeito de afirmar nos presentes autos de que o produto não possuía avarias, é certo que foi entregue uma peça de mostruário, situação que já diverge do que foi adquirido pelo consumidor. Transcrevo trecho da contestação (
Id. 16226731 - fl. 3):

“
Por conseguinte, quando da entrega dos produtos adquiridos, a Requerente surpreendentemente passou a dizer que o produto seria de mostruário, sendo que,
em verdade, o produto não possuía qualquer defeito ou avaria
. Ademais,
a devolução do objeto não ocorrera da forma delineada pela Requerente, já que a entrega não fora recusada. Em verdade, dias após a aquisição, a Requerente novamente compareceu à sede da Requerida e, de maneira ríspida e totalmente inflexível à qualquer medida conciliatória apresentada pela Requerida, deixou o objeto no local.
Impera registrar que, diante da recalcitrância apresentada pela Requerente quanto a aceitação do vaso sanitário,
a Requerida informou que o substituiria por produto novo, de igual espécie, que estava depositado em outra loja do Grupo Empresarial Guarapari, tendo a Requerente se negado a recebê-lo
.” (grifei)

Cabe enfatizar que a recorrente alega de que foi informada a ausência do produto a pronta entrega e que a recorrida faria pedido na fábrica do produto, o que foi rejeitado e requerido estorno do valor para compra em loja diversa que pudesse efetuar a entrega imediata. Oferta de produto idêntico via PROCON, com negativa da recorrente por ausência de confiança na empresa.

A recorrida afirma que o produto foi entregue e que após o uso a recorrente levou o produto para troca, o qual não possuía avarias, se negando a consumidora receber produto diverso com as mesmas especificações e negou ainda a restituição do valor.

Sem provas nesse respeito. Por certo que quando a empresa faz a entrega de um produto é colhida a assinatura do recebedor, o que não foi apresentado na presente demanda. No mais, seria, no mínimo, inconveniente a recorrente ter utilizado um vaso sanitário e posteriormente desinstalado para reclamar do produto, consoante alegado empresa.

Ademais, a negação das avarias poderia facilmente ter sido demonstrado pela recorrida, a qual possuía o produto em seu poder.

Diante da conduta negativa da empresa e o ônus probatório que lhe incumbe, deveria apresentar provas de que adotou medidas para a resolução na forma do art. 18, do CDC, trazendo apenas demonstração de crédito lançado na mesma loja, e, posteriormente, o depósito judicial, situações que não indicam o cumprimento da norma, em cotejo com o processo via PROCON. Aliás, a restituição
poderia ter sido efetivada quando da reclamação no qual se buscava a solução administrativa e não foi ofertado (Id. 11272794).

A rigor, a
simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços não rende ensejo ao dever de indenizar por danos morais. É, pois, necessária a conjugação de outros elementos capazes de atingir os direitos da personalidade.

No caso, a recorrente efetuou reclamação via PROCON, somente tendo sido ofertada a restituição em sede de audiência de conciliação na presente demanda.

Assim, entendo que há diferenciais de um mero descumprimento contratual, pois envidadas tentativas na solução administrativa associada à natureza do bem, causaram transtornos que ultrapassam a esfera patrimonial.

Nessa dinâmica:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR –DEFEITO CONSTATADO – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS CONFIGURADOS – PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO – INVIABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a Contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação.
(TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

VÍCIO DE PRODUTO – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado e/ou a restituição da quantia paga dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1002950-88.2018.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por tudo, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que compatibiliza com circunstâncias fático-probatórias do caso e atende de forma mais satisfatória o critério da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença recorrida a fim de condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte promovente e fixou indenização por dano moral por vício do produto e falha na prestação do serviço por não resolução do problema do vício no vaso sanitário adquirido.

Inicialmente, destaco que se trata de Recurso Inominado interposto pela parte promovente contra sentença de parcial procedência que condenou a parte promovida a restituir o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) - com a liberação do prévio depósito – mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral com o argumento de que o fornecedor de produtos e serviços possuem o prazo de 30 (trinta) dias para consertar o produto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença proferida fora acertada, uma vez que constatada a existência de vício no produto adquirido tem ele o prazo legal de 30 dias para solucionar o problema. Somente após esgotado esse prazo é que se abre ao consumidor a escolha por uma das três situações previstas no artigo 18 do CDC: abatimento do preço, troca do produto ou devolução do valor pago. Destaco que o magistrado
a quo
muito bem fundamentou tal direito subjetivo do fornecedor de produtos e serviços de solucionar o problema no prazo de 30 dias:

Pois bem. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor, vide:

“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não obstante, conforme também se observa do referido dispositivo legal, verificada a existência de vício de qualidade, o fornecedor dispõe de 30 dias para saná-lo, ao passo que, não o fazendo nesse prazo, pode o consumidor requerer sua substituição, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois, antes do prazo de 30 dias e após reclamação da autora, ofereceu-lhe a substituição do produto supostamente viciado por outro em perfeitas condições, o que foi recusado em detrimento da restituição da quantia paga.

Conforme muito bem ressaltado na sentença, assiste ao fornecedor o prazo legal de 30 dias para solucionar o problema, o que foi recursado pela parte promovente. E, como sabido, ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Em havendo lei assegurando prazo para solução, não há como impor ao fornecedor, fora de sua liberalidade, prazo ou situação diversa, como pretendeu a parte promovente.

Destaco que o magistrado Relator entendeu que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque a parte promovente pretendia apenas a restituição dos valores, providência que lhe é assegurada por lei. Cito trecho da justificativa do magistrado Relator:

Extrai-se dos autos, que a parte recorrente pretendia a restituição do valor pago e não mais o produto, que, entregue com avaria, não teve o vício sanado, cabendo ao consumidor às opções de substituição, restituição imediata ou abatimento proporcional, tal como destacado pelo juízo sentenciante.

Realmente, tal como fundamentado pelo magistrado Relator é direito do consumidor requerer a devolução do valor pago, no entanto tal direito somente existe após esgotado o prazo de 30 dias concedido ao fornecedor para sanar o vício.

Nesse sentido, se assenta a jurisprudência da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO, PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO APARELHO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR
- PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto
. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais.

(N.U 8010946-31.2015.8.11.0051, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO, PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO APARELHO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR - PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.

(N.U 8010038-10.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte promovente e fixou indenização por dano moral por vício do produto e falha na prestação do serviço por não resolução do problema do vício no vaso sanitário adquirido.

Inicialmente, destaco que se trata de Recurso Inominado interposto pela parte promovente contra sentença de parcial procedência que condenou a parte promovida a restituir o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) - com a liberação do prévio depósito – mas julgou improcedente o pleito de indenização por dano moral com o argumento de que o fornecedor de produtos e serviços possuem o prazo de 30 (trinta) dias para consertar o produto.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença proferida fora acertada, uma vez que constatada a existência de vício no produto adquirido tem ele o prazo legal de 30 dias para solucionar o problema. Somente após esgotado esse prazo é que se abre ao consumidor a escolha por uma das três situações previstas no artigo 18 do CDC: abatimento do preço, troca do produto ou devolução do valor pago. Destaco que o magistrado
a quo
muito bem fundamentou tal direito subjetivo do fornecedor de produtos e serviços de solucionar o problema no prazo de 30 dias:

Pois bem. O dever de reparação, segundo dispõe o art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do vício de qualidade que torne o produto adquirido impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina, ou que lhe diminua o valor, vide:

“Art. 18 - Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o - Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Não obstante, conforme também se observa do referido dispositivo legal, verificada a existência de vício de qualidade, o fornecedor dispõe de 30 dias para saná-lo, ao passo que, não o fazendo nesse prazo, pode o consumidor requerer sua substituição, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço.

No caso, verifica-se que a postura da promovida se deu em consonância com a lei, pois, antes do prazo de 30 dias e após reclamação da autora, ofereceu-lhe a substituição do produto supostamente viciado por outro em perfeitas condições, o que foi recusado em detrimento da restituição da quantia paga.

Conforme muito bem ressaltado na sentença, assiste ao fornecedor o prazo legal de 30 dias para solucionar o problema, o que foi recursado pela parte promovente. E, como sabido, ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Em havendo lei assegurando prazo para solução, não há como impor ao fornecedor, fora de sua liberalidade, prazo ou situação diversa, como pretendeu a parte promovente.

Destaco que o magistrado Relator entendeu que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque a parte promovente pretendia apenas a restituição dos valores, providência que lhe é assegurada por lei. Cito trecho da justificativa do magistrado Relator:

Extrai-se dos autos, que a parte recorrente pretendia a restituição do valor pago e não mais o produto, que, entregue com avaria, não teve o vício sanado, cabendo ao consumidor às opções de substituição, restituição imediata ou abatimento proporcional, tal como destacado pelo juízo sentenciante.

Realmente, tal como fundamentado pelo magistrado Relator é direito do consumidor requerer a devolução do valor pago, no entanto tal direito somente existe após esgotado o prazo de 30 dias concedido ao fornecedor para sanar o vício.

Nesse sentido, se assenta a jurisprudência da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA –
NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO, PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO APARELHO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR
- PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto
. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais.

(N.U 8010946-31.2015.8.11.0051, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO PRODUTO, PARA POSTERIORMENTE PLEITEAR A TROCA DO APARELHO OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR - PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.

(N.U 8010038-10.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020